Tribunal: TJSP
Processo: 3001087-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Determinação de recálculo da dívida, com limitação da multa punitiva até 100% do valor principal – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multa punitiva isolada – Fixação em montante superior a 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe – Inaplicabilidade, no caso concreto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Exceção de pré-executividade – Determinação de recálculo da dívida, com limitação da multa punitiva até 100% do valor principal – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Multa punitiva isolada – Fixação em montante superior a 100% do valor do tributo – Natureza confiscatória – Limitação que se impõe – Inaplicabilidade, no caso concreto, do Tema n. 836 de Repercussão Geral – Inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário – Precedentes desta Corte e do Eg. STF – Não provimento do recurso.